Tribunal: TJDFT
Processo: 0757747-80.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. AGÊNCIA DE VIAGENS – VENDA EXCLUSIVAMENTE E PASSAGEM AÉREA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Todos os que participam da cadeia de consumo têm responsabilidade pelos danos decorrentes do fato ilícito ou do defeito na prestação de serviços em decorrência do princípio da solidariedade e do próprio sistema de proteção, fundado no risco-proveito do negócio, consagrado no artigo 7o, parágrafo único, do CDC.
2. No entanto, em se tratando de responsabilidade de agência de turismo, em que o negócio se limite à venda de passagem (e não de pacote turístico), o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que não se opera a solidariedade do agente intermediador em relação às passagens aéreas. (AgRg no REsp 1453920/CE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, julgado em 09/12/2014).
3. No caso em exame, o serviço prestado pela empresa de turismo foi exclusivamente a venda de passagens aéreas, circunstância que afasta a sua responsabilidade pelo efetivo cumprimento do contrato de transporte aéreo e autoriza o reconhecimento da sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação indenizatória decorrente de cancelamento de voo.
4. A par de tal quadro, não há razão jurídica para que a recorrente seja responsabilizada pela alegada falha na prestação do serviço a cargo da empresa aérea AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A, porque sua responsabilidade está limitada à compra e venda dos bilhetes. Nesse sentido ACOLHO A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA SUSCITADA PELA CORRÉ TVLX VIAGENS E TURISMO S/A (VIAJANET) e a excluo do processo.
5. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR E ILEGITIMIDADE PASSIVA ACOLHIDA; NO MÉRITO, PROVIDO.
para reformar em parte a sentença e excluir do processo a corré TVLX VIAGENS E TURISMO S/A (VIAJANET). Permanecem inalterados os demais termos da sentença.
6. Nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), sem condenação em custas adicionais e honorários advocatícios, dada a inexistência de recorrente vencido.